Tribunal: STF
Processo: RE 490273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Omissão. Ocorrência. Tributário. PIS. Art. 239 da Constituição Federal. Inexistência de engessamento da contribuição. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos para reconhecer a omissão. Decisão embargada mantida.